Tribunal: TJDFT
Processo: 0739862-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito. Fatura de energia elétrica com valor acima da média mensal de consumo, emitida sem justificativa plausível. Laudo inconclusivo. Falha na prestação do serviço. Cobrança indevida. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral in re ipsa configurado.